Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇÕS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. PROGRAMA PRAVALER. REPROVAÇÃO AO PROGRAMA. NÃO FORMALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PERANTE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA PROPOSTA ANTERIOR. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A demanda versa sobre programa de financiamento estudantil (Pravaler), cuja pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de débito, a restituição de R$ 574,60 e reparação por danos morais (R$ 5.000,00), sob a alegação de falha na prestação dos serviços da instituição de ensino ré por descumprimento do dever de informação quanto à reprovação da autora ao programa de financiamento estudantil e cobrança de mensalidades no valor integral.
2. O juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação dos serviços da instituição de ensino, pois não informou a reprovação (negativa na obtenção do financiamento) à aluna. O Juízo de origem declarou a inexistência de débito e condenou a parte ré/recorrente a restituir o valor de R$ 574,60 da primeira parcela paga da mensalidade e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral em razão da frustação quanto ao prosseguimento aos estudos.
3. Inconformada com a sentença, a parte ré (UDF) interpôs o presente recurso inominado, cujas razões recursais resumidamente são a inexistência de conduta ilícita praticada pela ré, que a própria autora/recorrida solicitou nova proposta de financiamento em instituição de ensino diversa (UNIP), dando ensejo ao cancelamento automático da sua proposta, que as cobranças são legítimas e que não há dano moral indenizável. Requer a reforma integral da sentença.
4. Não restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, notadamente quanto ao dever de informação, uma vez que na documentação apresentada pela IES constava, por escrito, o dever do aluno formalizar o financiamento estudantil e que a sua não obtenção implicaria na cobrança do valor integral das mensalidades. Portanto, a cobrança das mensalidades referentes aos meses de agosto e setembro/2019, frequentados pela autora/recorrida à instituição de ensino, é legítima e configura exercício regular do direito (art. 160, I, do CC).
5. No tocante ao dano moral, não houve conduta ilícita praticada pela ré, uma vez que ofertou a documentação necessária para o crédito estudantil, todavia a aluna não prosseguiu com o financiamento, sendo culpa exclusiva da autora/recorrida pelo suposto transtorno vivenciado (art. 14, §3o, II CDC).
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.